Tribunal: TJSP
Processo: 1001707-27.2017.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Revisão de contrato bancário. Finalidade de reexame de mérito. Alegação da existência de contradição. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos do art. 1022, do novo Código de Processo Civil. Embargos conhecidos, porém, rejeitados.